Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA.
1. A ação que visa a extinção do condomínio existente entre as partes, em consequência de partilha judicial, deve ser processada perante o Juízo Cível, estando fora do rol de competências especializadas da Vara de Família.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.